Tribunal: TJES
Processo: 5034572-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034572-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: EVARISTA PAULA DA SILVA DE ASSIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES). NEGATIVA DECORRENTE DE INADIMPLETÊNCIA ENTRE A UNIMED RIO X UNIMED VITÓRIA. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA (R$ 5.000,00). DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5034572-20.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: EVARISTA PAULA DA SILVA DE ASSIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9352578).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença de 1º grau;
c)
que não é a responsável pelo contrato de prestação de serviços de saúde firmado pela recorrida;
d)
regularidade da suspensão do atendimento da UNIMED RIO em razão de sua inadimplência;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa/
astreintes
fixada na sentença, decorrente do descumprimento da obrigação de fazer;
f)
inexistência de dano moral passível de indenização ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

Prima facie
, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente UNIMED VITÓRIA, pois, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da aparência, as cooperativas que integram o sistema UNIMED (apesar de possuírem personalidades jurídicas distintas) são apresentadas aos consumidores como unidade, atraindo, dessa forma, a solidariedade, especialmente nas situações em que o plano de saúde possui abrangência nacional. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento 035199000999. 2. A agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional, ao passo que o ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas com personalidades jurídicas distintas e independentes entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional. 3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002409-93.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 10/Nov/2022)

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se há ilegalidade na negativa da parte recorrente quanto à realização de consultas e exames eletivos solicitados pela recorrida e se é cabível indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a recorrida/autora foi surpreendida com diversas negativas de realização de consultas e exames junto à operadora recorrente, decorrente de seu plano de saúde mantido com a UNIMED RIO (que depois houve a transferência completa e voluntária da carteira da operadora para a operadora Unimed-FERJ).

Em sua contestação (replicadas em suas razões recursais), a parte recorrente sustenta que houve a suspensão dos atendimentos em decorrência da ausência de repasses (contraprestação) da Unimed Rio de Janeiro referente aos serviços prestados pela Unimed Vitória.

Inicialmente, é sabido que, conforme a Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde; logo, estamos diante de evidente relação de consumo.

Assim entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau no reconhecimento da abusividade da conduta da operadora recorrente, ao negar atendimento e realização de exames em sua rede credenciada, por inadimplência decorrente da operadora do plano de saúde contratado pela recorrida (UNIMED RIO).

Ora, qualquer problema interno/inadimplência que possa existir entre as demandadas Unimed Rio e a Unimed Vitoria não pode ser imputado à parte consumidora, que não possui ingerência nos contratos firmados entre as cooperativas, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Além do mais,

não pode o consumidor adimplente com suas mensalidades ter seu tratamento cerceado por questões decorrentes do litígio entre as operadoras de plano de saúde, possuindo a recorrente outros meios de buscar crédito que lhe seja devido.

Por tais razões, entendo que houve ilegalidade e abusividade na recusa de atendimento médico pela parte recorrente, com fundamento em inadimplência da UNIMED RIO, impondo-se a sua responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SISTEMA UNIMED. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO COOPERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. Inadimplência da empresa agravada UNIMED RIO  COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO perante a empresa agravada UNIMED MACEIÓ, suspensão dos serviços prestados. 2. À luz da Teoria da Aparência, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a UNIMED RIO DE JANEIRO, a UNIMED MACEIÓ por integrar o Sistema Unimed deve prestar os serviços ao Agravado que possui um plano de abrangência nacional, encontra-se com suas mensalidades adimplidas e necessita dar continuidade ao seu tratamento ante a grave patologia que o acomete. 3. Não deve o titular do plano de saúde e seus dependentes terem os serviços suspensos por débitos que envolvem às pessoas jurídicas UNIMED MACEIÓ e UNIMED RIO. 4. A restrição almejada frustra a legítima expectativa do beneficiário do Plano de Saúde, decorrente da realização da contratação, e mais quando se encontra em dia com suas obrigações contratuais, sobretudo por não atender à finalidade da avença, consubstanciada no efetivo atendimento às insuficiências clínicas e à preservação da incolumidade física do paciente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-AL - AI: 08074771020238020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)

Em relação à multa fixada pelo descumprimento da tutela de urgência ao seu tempo concedida (determinação de autorização dos exames e consultas solicitados pela recorrida), não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00), razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a parte recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação.

Portanto, tenho que a situação em questão ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)